Tribunal: STF
Processo: RE 86707
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. FALTA DO PAGAMENTO RELATIVO AO
PREPARO. O DESPACHO DO MINISTRO RELATOR, PROVENDO O AGRAVO DE
INSTRUMENTO, PARA DETERMINAR A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
NÃO ISENTA DESTE A FORMALIDADE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREPARO
(ART. 545 DO CPC).